Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-12.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020128-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS (IMPETRADO), EVERSON RAIMUNDO LARA DE ALMEIDA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), EVERSON RAIMUNDO LARA DE ALMEIDA - CPF: 010.542.731-46 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO -
PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -

IMPETRAÇÃO

MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO -
VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO -
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJME -
ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701).

A jurisprudência do c. STJ
“encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a
monitoramento eletrônico
deve observar as
condições
e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave”
(HC nº 527.452/SP).

O cometimento de falta grave (LEP, art. 50, V) justifica a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas [...], no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC nº 696.467/PB)

“Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao
monitoramento
eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça”. Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita o perímetro de
monitoramento
.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017145-40.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020128-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ

PACIENTE(S):

EVERSON RAIMUNDO LARA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
EVERSON RAIMUNDO LARA DE ALMEIDA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 0011839-93.2012.8.11.0042), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de penas por tráficos de drogas [3 crimes] a 14 anos e 08 meses de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –.

O impetrante sustenta que o Juízo da Execução penal de
“forma desproporcional e desarrazoada, impôs ao reeducando que descumpriu as regras do monitoramento eletrônico, a mesma sanção destinada ao mais indisciplinado dos reeducandos"
, em colher as justificativas do paciente
.

Requer a concessão da ordem para que
“o paciente continue cumprindo sua pena em regime semiaberto”
(fls. 4/24), com documentos (fls. 25/34).

Não houve pedido liminar (fls. 40).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 48/50).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal
suscita o “não conhecimento” da impetração
, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - EXECUTIVO DE PENA - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO - PLEITO PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR DEFINITIVA DO PACIENTE NÃO CABIMENTO - INCABÍVEL UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO RECUSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUANDO AUSENTE PROVA IRREFUTÁVEL DA ILEGALIDADE - POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO - INVIÁVEL REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E REEXAME PROCESSUAL NA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 53/58)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que fora
“utilizada como substituto de agravo em execução penal”.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 21.9.2018, não impugnada por agravo à execução penal, e transitada em julgado no dia 21.9.2021 (SEEU 0011839-93.2012.8.11.0042).

Todavia, a regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os limites objetivos desta impetração.

Vejamos.

O paciente cumpria penas em regime inicial semiaberto desde 8.8.2016.

Em 21.9.2018, o Juízo da Execução Penal
regrediu o paciente, cautelarmente, ao regime fechado,
nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se dos autos que o penitente foi incluído no Programa de Monitoramento Eletrônico, via de consequência, no regime semiaberto, nesta Comarca, no dia 08/08/2016, sendo-lhe fixadas as devidas condições.

Impende salientar que o termo de audiência admonitória (fls. 259/261), estabelece, no item “01”, a expressa obrigatoriedade de recolher -se em sua residência das 20h00min às 06h00min e, ainda, o devido abastecimento da carga do equipamento, ante a evidente obrigatoriedade de manter-se monitorado.

Lado outro, em observância do Sistema “SAC24”, tem -se que o penitente descumpriu reiteradamente as condições atinentes ao uso do equipamento eletrônico e, inclusive, após a sua submissão à audiência de justificação, o mesmo permaneceu a violar.

Assim, diga-se de passagem, o penitente embora ciente das condições a que estava obrigado a cumprir, faltou-lhe com a devida responsabilidade, demonstrando, com isso, a falta de compromisso com o cumprimento da reprimenda. [...]

Como se vê, no período em que esteve no regime intermediário, o recuperando não se adaptou às condições impostas, infringindo com as regras impostas ao regime semiaberto, uma vez que permaneceu fora do local determinado em horário proibido, frequentou locais inapropriados, bem como, deixou o equipamento eletrônico descarregado por horas [...]

Diante disso, em sede de execução o penitente demonstrou sua inaptidão permanência em regime mais brando, descumprindo condições impostas ao semiaberto, de que, com fundamento nos art. 118 e art. 50, ambos da Lei 7.210/84, REGRIDO o regime de, via de consequência, fixo o REGIME FECHADO para a continuação do cumprimento da elo recuperando.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 25/28)

No mesmo ato, determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, o qual fora cumprido apenas em 21.7.2021.

Em 1º.6.2021, a Defesa apresentou justificativa acerca dos descumprimentos [
“decorrência de vício com álcool e problemas de bateria viciada do equipamento”
] e pugnou pela reinserção do paciente no regime semiaberto.

Em 27.8.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido,
“in verbis”
:

“[...] A questão trazida à lume pelas partes versa sobre as violações quanto à regras do regime semiaberto.

Sucede que tais descumprimentos já foram objeto de audiência de justificação e de decisão de regressão de regime definitiva.

Assim, não há que se falar em reanálise das aludidas falhas, de modo que eventual inconformismo defensivo desafia a interposição do recurso adequado.

De igual modo, considerando que o apenado se encontra em cumprimento do regime fechado, bem como, que já foi realizada audiência para colher as suas alegações acerca das violações noticiadas, inexiste motivo para designação de novo ato.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER as manifestações defensiva e ministerial .”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 34)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que não compareceu, em Juízo [entre os anos de 2018 até 2021], bem como
violou o monitoramento eletrônico [saindo de sua residência em horários não permitidos e deixando equipamento sem bateria por mais de 10h, “
inúmeras vezes
”].

A jurisprudência do c. STJ
“encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a
monitoramento eletrônico
deve observar as
condições
e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave”
(HC nº 527.452/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] - 20.11.2019).

O cometimento de falta grave (LEP, art. 50, V) justifica a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Registre-se que no momento da prisão do paciente, em sua residência, a tornozeleira eletrônica que o monitorava foi encontrada,
“danificada, dentro de um saco plástico”
(PJe 1003617-33.2021.8.11.0001), a denotar inobservância do disposto no art. 146-C da LEP, segundo o qual o condenado tem o dever de
“abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça”
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas [...], no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC nº 696.467/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021)

“Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao
monitoramento
eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça”. Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita o perímetro de
monitoramento
.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017145-40.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021